Tribunal: TJDFT
Processo: 0707667-67.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação cível, com pedido de atribuição de antecipação de tutela, interposto por WARLLEN FARIAS LOURENCO (apelante/autor) da sentença (ID 55463126, dos autos de origem) que, nos autos da ação de procedimento comum cível, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL (apelado/réu) (processo no 0707667-67.2023.8.07.0018), julgou improcedentes os pedidos da apelante/autora para obter provimento jurisdicional que obrigue que obrigue a parte ré a lhe fornecer o medicamento OXCARBAZEPINA 300mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. Em suas razões recursais (ID 55463129), o apelante/autor afirma, em síntese, que se trata de ação de conhecimento, sob procedimento comum, com pedido de tutela provisória de urgência, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento OXCARBAZEPINA 300mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. Sustenta em sua petição inicial, que parte requerente, entre outros pontos: (i) foi diagnosticada com epilepsia focal de etiologia desconhecida (CID G40.2); (II) faz uso de diversas medicações, com indicação principal de uso do medicamento OXCARBAZEPINA 300mg, necessitando da posologia de 2,5 comprimidos pela manhã, 2 pela tarde e 2,5 durante a noite, conforme relatório médico do Dr. Frederico O. S. Melo (CRM/DF 12627); (III) já fez o uso de ácido valproico, que é fornecido pelo SUS, porém não obteve respostas positivas, pois desenvolveu episódios de náuseas e vômito; e (IV) que o medicamento é imprescindível ao tratamento para controlar as crises epiléticas de difícil controle que pode levar a ÓBITO caso haja descontrole por falta da medicação. Defende que sua pretensão merece acolhimento, pois estão presentes os requisitos exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 106 da Jurisprudência de Recursos Repetitivos do STJ), para que o Poder Público possa ser compelido a fornecer ou custear medicamentos/tratamentos não incorporados em atos normativos do SUS, em face da: (i) ausência de prova da eficácia, para o tratamento da moléstia, de fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do tratamento prescrito; (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA; e (iv) incapacidade financeira da parte requerente de arcar com o custo do tratamento prescrito. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que a parte apelada, DISTRITO FEDERAL, seja condenada ao fornecimento no prazo máximo de 5 (cinco) dias e enquanto perdurar a indicação médica, do medicamento DUPILUMABE 300mg, nos termos da prescrição médica emitida; No mérito, requer a reforma da sentença apelada, para que seja confirmada a tutela de urgência pleiteada pela parte apelante, de modo que a parte apelada, DISTRITO FEDERAL, seja condenada ao fornecimento, no prazo máximo de 5 (cinco) dias e enquanto perdurar a indicação médica, do medicamento DUPILUMABE 300mg, podendo, em caso de inadimplemento obrigacional, ser determinada a realização de medidas eficazes à efetivação da decisão judicial, inclusive, se necessário, o sequestro de valores do devedor, conforme entendimento vinculante do STF (Tema Repetitivo no 289) e do STJ (Tema Repetitivo no 84), até o limite do valor contido no orçamento de menor valor contido nos autos; e a reforma da sentença apelada, para que o DISTRITO FEDERAL seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor da DEFENSORIA PÚBLICA, na proporção de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. Sem preparo, em face de gratuidade concedida na origem. Contrarrazões (ID 55463131). Manifestação da Procuradoria de Justiça do MPDFT (ID 55693267). É o relatório. DECIDO. O Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Código, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Nesse contexto, cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ (Tema 106), submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. Diante disso, ao compulsar os autos, verifica-se que os requisitos supramencionados foram minimamente atendidos, conforme se pode observar na análise dos relatórios médicos constantes dos autos (ID 164055993 e 168965700). Ademais, nesse tipo de demanda, o Enunciado n. 18 do Conselho Nacional de Justiça recomenda que, sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde sejam precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário – NatJus, sendo que, no entanto, o magistrado não está obrigado a acolher parecer técnico do NATJUS ou do CONITEC para fundamentar suas decisões, caso demonstre a evidência científica e a condição do paciente. Além disso, conforme explanado na sentença combatida, o médico neurologista Frederico O. S. Melo CRM-DF 12627 atestou no relatório ID 164055993 quanto à imprescindibilidade do medicamento prescrito e a inexistência de opções terapêuticas padronizadas. Para corroborar esse entendimento, essa é a posição dessa 3a Turma Cível da egrégia Corte de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a saber: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO OFERECIDA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO COM REGISTRO NA ANVISA. DUPILUMABE (DUPIXENT). POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 106 DO STJ. 1. Como é cediço, as contrarrazões não podem ser utilizadas para postular a reforma da sentença. Logo, não se conhece do pedido de reforma da sentença suscitado em contrarrazões, pois a via manejada não se mostra apropriada para manifestar irresignação, especialmente em relação à suposta existência de litisconsórcio passivo necessário. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106), entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo Poder Público, de medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde - SUS, desde que preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 3. Diante da ineficácia de outros medicamentos fornecidos pelo SUS e da comprovação por laudo médico da imprescindibilidade ou necessidade de medicamento, com registro na ANVISA, deve o ente estatal, em face da incapacidade financeira do requerente, fornecer o medicamento pleiteado. 4. Deu-se provimento ao apelo. (Acórdão 1726994, 07057167220228070018, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no PJe: 19/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, em cognição sumária não exauriente, verifico a presença do periculum in mora, pois a não concessão da pretendida tutela antecipada recursal impactaria no tratamento da apelante/autora e comprometeria, ainda mais, o seu já grave estado de saúde, podendo, inclusive, importar no próprio perecimento do direito objeto destes autos, ressaltando que a tutela de urgência está fundada na teoria do risco-proveito da paciente/apelante. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA LIMINAR, para que a parte apelada, DISTRITO FEDERAL, seja condenada ao fornecimento no prazo máximo de 5 (cinco) dias e enquanto perdurar a indicação médica, do medicamento DUPILUMABE 300mg, nos termos da prescrição médica emitida, sob pena de astreintes no valor de R$1.000,00 (mil reais) por dia de atraso até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e Territórios, para que se manifeste a respeito dessa tutela liminar. Cumpra-se. Publique-se.